Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a determinação judicial a respeito do ônus de arcar com os honorários do perito constou no dispositivo da sentença, já transitada em julgado.

2. O art. 95 do CPC tem aplicabilidade restrita às fases processuais anteriores ao incidente de cumprimento da sentença. 2.1. A regra jurídica ali descrita tem por objetivo fixar a devida responsabilidade, entre as partes, a respeito do adiantamento dos honorários do perito, sendo certo que a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença.

3. Assim, não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir entre as partes, o ônus relativo ao pagamento das despesas do processo, que incluem os honorários de perito. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.